Tribunal: CARF
Processo: 10725.002912/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.002912/2008-60
ACÓRDÃO
2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANILA BRANDÃO REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006

OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarado como tributável na Declaração
de Ajuste Anual. Tendo sido eles auferidos pelo contribuinte e estando
informados em DIRF do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil,
fica mantida a infração correspondente.
A responsabilidade tributária é do reclamante da ação judicial que
notificado após seu falecimento deixa o crédito tributário em aberto ao
cônjuge meeiro ou ao espólio e não pode ser oposta à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, exceto do pedido de dação em pagamento, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 06/09, exige da contribuinte, já qualificada
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$21.750,83, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
11.405,19
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
8.553,89
Juros de Mora (calculados até 30/09/2008)
1.791,75
Total do crédito tributário apurado
21.750,83
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
em nome da interessada, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
quando foi constatado, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
fl. 07, infração relativa à omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$52.823,74
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
3
(IRRF s/ Omissão R$2.018,53) e Instituto Nacional de Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0007-40, no valor de R$14.478,12 (IRRF s/ Omissão R$0,53).
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação de fls. 03/05,
com documentos de fls. 10/12, argumentando o que se segue.
- Não tem como pagar o valor cobrado, nem tampouco promover a SLR, já que
jamais recebera o valor informado pela Caixa Federal.
- Há mais de 10 anos outorgou procuração em conjunto aos advogados Jessé
Gomes de Oliveira, Fábio Gomes de Oliveira e Nelson Domingues da Cruz, na
época com escritório na Rua Teófilo Otoni, no 135, Grupo 601, na cidade do Rio de
Janeiro, para propor Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário, tendo
como réu o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sendo certo que naquele
ano um dos advogados informou-lhe que a ação fora distribuída e encontrava-se
autuada sob o no 98.0029758-8, pela 37a Vara Federal. Sobre o desfecho dessa
ação jamais fora informada pelos seus advogados.
- Requer seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que ela informe quem
realmente recebeu o valor depositado pelo INSS.
O processo foi devolvido à DRF de origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011.
A autoridade fiscal, em Despacho Decisório de fls. 25/26, não acatou o argumento
da impugnante, mantendo totalmente o crédito lançado na Notificação, em
virtude de ela não trazer documentos hábeis e idôneos, que comprovassem que
não auferiu os valores omitidos. Em contrapartida a empresa apresentou Dirf
indicando os valores tributáveis e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Do resultado da Decisão foi dada ciência à contribuinte, tendo se manifestado o
seu cônjuge supérstite João Francisco do Couto Reis Filho, com documentos
anexados às fls. 39/70, informando o que se segue.
- Vanila Brandão Reis, falecera em 19/03/2011, conforme se constata da Certidão
de Óbito em anexo, sem deixar bens a partilhar.
- Em decorrência da não prestação de contas, com a totalidade do valor recebido
ficando com o advogado, a contribuinte não teve como pagar o valor cobrado
pela Receita Federal, vez que jamais recebera o valor informado pela CEF.
- Sua esposa achando muito estranho a demora do processo, foi orientada a
promover consulta ao site da Justiça Federal, quando tomou conhecimento de
que a ação em que figurava como autora fora julgada procedente, tendo,
inclusive, a autarquia ré (INSS) efetuado o depósito do valor da condenação na
Caixa Econômica.
- Ela ao dirigir-se à CEF para sacar o seu crédito, fora informada que o seu
advogado Jessé Gomes de Oliveira, utilizando-se dos poderes que lhe foram
outorgados na procuração, recebeu desde o dia 17/02/2006, a importância líquida
de R$65.282,80, já considerado o desconto do IRRF, porém não efetuou a devida
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
4
prestação de contas, apoderando-se da totalidade do valor que se encontrava
depositado.
- Seu cônjuge propôs Ação de Cobrança, já sentenciada com deferimento do
pedido, onde o seu advogado foi condenado a pagar a importância de
R$45.697,96, correspondente a 70% do valor recebido, visto que fora descontado
os seus honorários pactuados em 30%. Protesta por todas as provas admitidas em
direito.
Em seguida, os autos foram enviados a esta Delegacia, para julgamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do Imposto
de Renda, devendo ser declarado como tributável na Declaração de Ajuste Anual.
Tendo sido eles auferidos pelo contribuinte e estando informados em Dirf do
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, fica mantida a infração
correspondente.
A responsabilidade tributária é do reclamante da ação judicial que notificado após
seu falecimento deixa o crédito tributário em aberto ao cônjuge meeiro ou ao
espólio e não pode ser oposta à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo da obrigação tributária.
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ERRO DE FATO.
Constatado que o contribuinte informou incorretamente o CNPJ da empresa, deve
ser cancelada a infração resultante desse erro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o Recorrente não recebeu os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
5
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, cumpre mencionar que a contribuinte requereu em seu Recurso
Voluntário a dação em pagamento do crédito objeto de execução de sentença da Ação de
Cobrança no 2008.014.017685-2 em face do advogado Jessé Gomes de Oliveira. Por ser matéria
estranha à lide administrativa, não será conhecida.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, com exceção do pedido de dação
em pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade
lançadora, conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).
Sobre a infração de omissão de rendimentos, diga-se que o art. 85 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)
determina que a pessoa física deve declarar todos os seus rendimentos
tributáveis, fazendo a devida compensação do quantum de imposto retido
correspondente a esses rendimentos declarados.
A esse respeito cumpre informar, inicialmente, que a contribuinte (de cujus) ao
informar na sua declaração de imposto de renda pessoa física os rendimentos
auferidos da fonte pagadora INSS, no montante de R$14.478,12, o fez de forma
errônea, declarando-os no CNPJ da fonte pagadora Caixa Econômica Federal - CEF,
ao invés do INSS, o que gerou a infração por omissão de rendimentos de mesmo
valor relativamente á fonte pagadora INSS. Da busca ao sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil (Dirf) constata-se o erro cometido.
Portanto, considerando-se os Princípios que norteiam o Processo Administrativo
Fiscal, e entendendo ser o erro de preenchimento cometido sanável, pois não se
configura hipótese de retificação de declaração vedadas após o lançamento (art.
832 do RIR/1999), deverá ser revisto o lançamento efetuado para correção da
distorção, com intuito de ajustar a verdade formal à verdade material da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, deve ser cancelada a infração
por omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica INSS, no valor de
R$14.478,12.
Importante ressaltar que o erro cometido pela contribuinte, além do
cancelamento da infração acima citada, gerou a redução indevida da infração
lançada no mesmo valor (R$14.478,12), referente à fonte pagadora CEF, que
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
6
passou de R$67.301,86 para R$52.823,74. Portanto, deve ser restabelecido o
valor original de R$67.301,86, para a infração por omissão de rendimentos da
pessoa jurídica Caixa Econômica Federal – CEF.
Em relação à infração por omissão de rendimentos (CEF), constata-se que o
representante do de cujus (cônjuge supérstite) após intimado do Despacho
Decisório de fls. 25/26, que manteve totalmente o imposto suplementar lançado,
juntou aos autos Certidão de Casamento e de Óbito da contribuinte Vanila
Brandão Reis, respectivamente às fls 40 e 41, para confirmação da sua
representação.
Da análise dos demais documentos juntados aos autos às fls. 42/70, constata-se
que de fato a contribuinte (de cujus), através de seu advogado, com poderes para
tanto, recebeu da Caixa Econômica Federal rendimentos tributáveis no montante
de R$67.301,86, tendo havido retenção de IRRF no valor de R$2.019,06 (vide fl
58).
Os valores acima citados foram confirmados pelo representante do de cujus, após
intimado do resultado do Despacho Decisório de fls. 25/26. Entretanto, alega que
os rendimentos auferidos da CEF, foram apropriados pelo advogado, não tendo
como pagar o valor cobrado pela Receita Federal, vez que jamais a falecida
recebera o valor informado pela CEF.
O cônjuge sobrevivente, junta aos autos, para confirmação da sua assertiva, cópia
da Sentença da Ação de Cobrança, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de
Campos dos Goytacazes (autuação no 2008.014.017685-2), na qual o
representado, advogado Jessé Gomes de Oliveira foi condenado a pagar à
representante a importância correspondente a 70% do valor recebido, visto que
fora descontado os seus honorários pactuados em 30%.
Acerca do argumento de que o total do rendimento que teve direito a receber
não lhe fora repassada por seu advogado, cabe comentar que este fato não
importa para a situação tributária sob exame; perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a responsabilidade pelas infrações apuradas é do contribuinte,
haja vista ser ele o beneficiário dos rendimentos em questão. Caso se sinta
prejudicado pela suposta postura de seu representante legal deve procurar seus
direitos no Órgão Judicial competente, como de fato aconteceu.
Por fim, vale lembrar que o lançamento de ofício independe das circunstâncias ou
dos efeitos das infrações nele imputadas, bastando, para sua formalização, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária; para a exigência
fiscal dele decorrente, segundo o art. 172 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), somente a lei pode autorizar sua remissão; para sua dispensa ou
abrandamento não há previsão legal (art. 97, inciso VI, do CTN) apenas as
reduções estabelecidas nos arts. 961, 962 e 963 do RIR/1999.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
7
Sendo assim, em cumprimento aos artigos 43, Incisos I, II, § 1o, e 121, 123 e 131
do Código Tributário Nacional (CTN) transcritos a seguir, cumpre manter a
infração por omissão de rendimentos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(...)
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
§ único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a ‘situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando se revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa em lei.”
“Art.131. São pessoalmente responsáveis:
I – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo ‘de
cujus’ até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
Entretanto, consta dos autos que houve participação de advogado na ação
movida pela contribuinte contra o INSS e, às fls. 55/57, Decisão Judicial
corroborando essa assertiva, inclusive pactuando o valor de 30% sobre o valor dos
benefícios atrasados.
No que tange à dedução de honorários advocatícios o art. 56 do Regulamento do
Imposto de Renda da 1999 - RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
que trata da tributação dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
permite essa dedução, nos seguintes termos:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
8
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Assim, deve ser deduzido, de ofício, do valor do rendimento tributável
R$67.301,86, o percentual de 30% (R$20.190,55), correspondendo à participação
do advogado Jessé Gomes de Oliveira, na ação judicial movida contra o Instituto
Nacional de Seguro Social – INSS, o que reduz o valor tributável para R$47.111,31
= R$67.301,86 - R$20.190,55.
Acerca de juntada posterior de provas é de se comentar que a regra geral é que as
provas devem ser apresentadas aos autos no prazo da impugnação do
lançamento, no momento de sua interposição, admitindo-se a juntada de
documentos em data posterior apenas em situações especificadas pela legislação,
o que não se verifica no caso concreto, conforme estabelece os artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972.
Desse modo, altera-se o lançamento nos seguintes termos:
Exercício 2007 Ano Calendário
2006
Declaração em
R$
Lançamento Ofício em
R$
Alteração após Impugnação em
R$
Rendimentos Tributáveis
14.478,12
81.779,98
61.589,43
Desconto Simplificado
2.895,62
11.167,20
11.167,20
Base de Cálculo Apurada
11.582,50
70.612,78
50.422,23
Imposto Devido
0,00
13.424,78
7.872,40
Imposto Pago (IRRF)
0,53
2.019,59
2.019,59
Imposto a Restituir
0,53
.......................
.......................
Saldo a Pagar
.........................
11.405,19
5.852,81
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação e manter em
parte o imposto no valor de R$5.852,81 (cinco mil oitocentos e cinqüenta e dois
reais e oitenta e um centavos).
Por se tratar de matéria de ordem pública, importante mencionar que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão
geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.170 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.002912/2008-60
9
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
em relação ao pedido de dação em pagamento, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante
a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 111
DF CARF MF
Original